Tribunal: TJMT
Processo: 1000340-76.2016.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000340-76.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA SOUZA DA SILVA - CPF: 040.368.011-55 (APELADO), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO), FOTO ART LTDA - ME - CNPJ: 10.747.304/0001-70 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000340-76.2016.8.11.0003

Apelação no 1000340-76.2016.8.11.0003

Apelante
: FOTO ART LTDA - ME

Apelada
: MARIA SOUZA DA SILVA

4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - JUROS DE MORA - CITAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

O início dos juros de mora em condenação por danos morais, advindos de relação contratual, será a partir da citação, já a correção monetária será contada a partir do arbitramento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000340-76.2016.8.11.0003

Apelação no 1000340-76.2016.8.11.0003

Apelante
: FOTO ART LTDA - ME

Apelada
: MARIA SOUZA DA SILVA

4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
FOTO ART LTDA - ME.

Ação:
Ação Indenizatória por Danos Morais c.c. Obrigação de Fazer, proposta por
MARIA SOUZA DA SILVA
em desfavor de
FOTO ART LTDA - ME.

Sentença:
julgou procedente a

ação para declarar a inexistência do débito e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$5.000,00, atualizados com juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC desde a sentença.

Apelação:
(Id. 98880992):
Sustenta que o valor indenizatório fixado a título de danos morais se mostra excessivo. Requer a incidência dos juros de mora a partir da citação.

Pugna pelo provimento do recurso, com a redução do valor indenizatório e fixação dos juros de mora a partir da citação.

Contrarrazões
pelo desprovimento

(Id: 98880996)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000340-76.2016.8.11.0003

Apelação no 1000340-76.2016.8.11.0003

Apelante
: FOTO ART LTDA - ME

Apelada
: MARIA SOUZA DA SILVA

4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
FOTO ART LTDA - ME.

Ação:
Ação Indenizatória por Danos Morais c.c. Obrigação de Fazer, proposta por
MARIA SOUZA DA SILVA
em desfavor de
FOTO ART LTDA - ME.

Sentença:
julgou procedente a

ação para declarar a inexistência do débito e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$5.000,00, atualizados com juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC desde a sentença.

Narra a parte autora que firmou contrato de prestação de serviços com a ré, cujo objeto foi fotografar sua filha menor de idade.

Afirma que ficou combinado entre as partes que a requerida fotografaria a filha da autora, levaria as fotos para revelar fora e, quando estivessem prontas, remeteria para a autora o álbum de fotos juntamente com os boletos, para o pagamento da quantia de R$464,42.

Esclarece a autora que sequer recebeu as fotos, e também não recebeu boleto para pagamento, contudo teve seu nome negativado pela ré, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, para reduzir o valor indenizatório arbitrado, em virtude de cobrança indevida.

Pois bem. Sabe-se que é fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (
dano in re ipsa
), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, o que restou comprovado no presente caso.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – INSCRIÇÃO DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PARCELA JÁ QUITADA - DANO MORAL CONFIGURADO – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM VALOR INADEQUADO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – PRECEDENTES - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PROVIDO.1
. Para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples apontamento indevido de seu nome no cadastro de inadimplentes.
2. Para a fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota. (TJMT - N.U 0003244-73.2013.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019)”

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$5.000,00 não comporta redução, porque mostra-se adequado ao caso.

Quanto ao marco inicial para a contagem dos juros e correção monetária, por se tratar de condenação por danos morais em caso de responsabilidade contratual, os juros moratórios de 1% ao mês devem fluir a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil, e
a correção monetária é contada a partir do arbitramento, conforme a súmula 362 do STJ:

“Art. 405.
Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.”

Súmula 362/STJ: “
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso,
apenas para fixar o termo inicial dos juros moratórios da condenação por danos morais a partir da citação (Código Civil, artigo 405).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021